Tribunal: TJDFT
Processo: 0745325-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TUST. TUSD. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.

2. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a TUST e a TUSD não integram a base de cálculos do ICMS.

4. Recurso não provido.